Tribunal: STF
Processo: AI 381427
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência
de prequestionamento. Ofensa reflexa à Carta Magna. Incidência da
Súmula 279/STF. 3. Fundamentos da decisão agravada inatacados.
Agravo regimental que repisa os argumentos desenvolvidos no recurso
extraordinário. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.